Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600131-43.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
23/03/2021
Número: 0600131-43.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600131-43.2020.6.16.0139
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600131-43.2020.6.16.0139,
que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC em
relação aos Representados RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI e COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS
POR PONTA GROSSA. Declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
I do CPC e: a) declarou a violação, pelo Representado RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI, dos artigos
37, §3º (c/c Portaria 2/2020 da Câmara de Vereadores do Município de Ponta Grossa) e 73, I da Lei
9.504/1997, bem como confirmou a liminar outrora concedida; b) condenou o Representado
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI ao pagamento de multa no importe de 20 mil UFIR; integrado pela
sentença para retificar erro material, nos termos do art. 494, I do CPC: Onde se lê: Declaro extinto o
feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC em relação aos Representados
Ricardo Albertus Zampieri e Coligação União De Forças Por Ponta Grossa. Leia-se: Declaro extinto
o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC em relação aos
Representados Marcio Adriano Pauliki e Coligação União De Forças Por Ponta Grossa.
(Representação eleitoral por conduta vedada a agente público com pedido liminar ajuizada pela
Coligação "Ponta Grossa em Primeiro Lugar"(PSC/PSB/MDB/PP/PDT/PMB/Cidadania/Podemos),
Mabel Canto e Pietro Arnaud em face de Marcio Adriano Pauliki, Ricardo Albertus Zampieri e
Coligação "União De Forças Por Ponta
Grossa"(Solidariedade/Republicanos/Ptb/Psl/Pl/Pros/Prtb/Ptc/Dem/Patriota), com fulcro no art. 73, I,
da Lei 9.504, de 1997, alegando, em síntese, que RICARDO ZAMPIERI é vereador do município da
Ponta Grossa e atual candidato a vice-prefeito ao lado de MARCIO PAULIKI. Nessa qualidade,
possui o candidato inúmeras prerrogativas decorrentes de seu mandato, dentre elas a circulação
nas dependências do Poder Legislativo e participação das sessões legislativas da Câmara
Municipal. Todavia, a legislação eleitoral, a partir de seu art. 73 e seguintes, é expressa na vedação
a que a estrutura material, pessoal, financeira e de comunicação pertencente à administração
municipal não podem ser utilizadas para proveito eleitoral. Não fosse isso, o art. 37, da mesma lei,
proíbe categoricamente propaganda em bens do poder público. O vereador/candidato a vice-
prefeito REPRESENTADO, em 14/10/2020, em sessão ordinária, utilizou da sua prerrogativa de
vereador de Ponta Grossa para promover a sua candidatura, conforme captação de imagens feita e
vídeo publicada pelo próprio órgão legislativo. O REPRESENTADO está utilizando de sua posição
como parlamentar para fazer campanha durante as sessões legislativas. Ou seja, há evidente uso
privilegiado da sua posição de parlamentar pelo REPRESENTADO, a despeito do cumprimento
legal por seus opositores). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARCIO ADRIANO PAULIKI (RECORRIDO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI (RECORRIDO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-
SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL /
22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-
PATRIOTA (RECORRIDO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
(RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29285
966
23/03/2021 16:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.396

RECURSO ELEITORAL 0600131-43.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRENTE: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
- OAB/PR71887
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: MABEL CORA CANTO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRENTE: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: MARCIO ADRIANO PAULIKI
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
Num. 29285966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2021 16:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316371364100000028490892
Número do documento: 21032316371364100000028490892

- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: MABEL CORA CANTO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
USO
DE
MÁSCARA
FACIAL
CONTENDO
SLOGAN
DE
CANDIDATURA
E
NÚMERO
DE
Num. 29285966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2021 16:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316371364100000028490892
Número do documento: 21032316371364100000028490892

CAMPANHA POR VEREADOR NA
SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA
MUNICIPAL. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. ART. 73, I DA LEI
Nº 9.504/1997. USO DE BEM PÚBLICO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
BENEFICIÁRIOS RECONHECIDA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DA
CONDUTA
VEDADA.
MULTA
AFASTADA.
PROPAGANDA IRREGULAR. ART. 37,
§ 3º DA LEI Nº 9.504/1997. PROIBIÇÃO
POR ATO DA MESA DIRETORA DA
CÂMARA
MUNICIPAL.
CARACTERIZAÇÃO DA PROPAGANDA
IRREGULAR. AUSÊNCIA DA PRÉVIA
INTERPELAÇÃO EXIGIDA PELO ART.
37, § 1º DA LEI DAS ELEIÇÕES.
INAPLICABILIDADE
DE
SANÇÃO.
RECURSO DOS REPRESENTANTES
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO
DO REPRESENTADO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o art. 73, § 8º da Lei
das Eleições, os partidos políticos,
coligações e candidatos beneficiários
são partes legítimas para figurar no
polo passivo de Representação por
conduta vedada, ainda que sua
responsabilização
reclame
a
comprovação do prévio conhecimento
(TSE,
AI
34041,
rel.
Min.
OG
, DJ 15.06.2020), matéria
FERNANDES
reservada ao mérito.
2. O uso de máscara facial contendo
slogan de candidatura e número de
campanha, por vereador, durante a
sessão legislativa da Câmara de
Vereadores, não configura a conduta
vedada do art. 73, I da Lei 9.504/1997.
3. Nos termos do art. 37, § 3º da Lei nº
9.504/1997,
a
veiculação
de
propaganda
eleitoral
nas
dependências do Poder Legislativo
fica a critério da Mesa Diretora.
4. Diante da previsão expressa de
Portaria da Mesa Diretora da Câmara
Municipal no sentido de que é vedada
a utilização de camisetas, bonés,
Num. 29285966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2021 16:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316371364100000028490892
Número do documento: 21032316371364100000028490892

broches, dísticos, faixas e qualquer
outra peça de vestuário que contenha
alusão, ainda que indireta, de caráter
eleitoral nas dependências internas da
Câmara Municipal, o uso de máscara
facial contendo slogan de candidatura
e número de campanha por vereador,
durante
a
sessão
da
câmara,
caracteriza propaganda irregular.
5. A aplicação de sanção pela
veiculação de propaganda irregular em
bens
públicos
reclama
a
demonstração de que o responsável
foi interpelado para removê-la, nos
termos do art. 37, § 1º da Lei das
Eleições.
6.
Recurso
dos
representantes
conhecido e provido para reconhecer a
legitimidade passiva do candidato e
partido beneficiados. Recurso do
representado conhecido e provido
para afastar a configuração de conduta
vedada e, de conseguinte, a multa
aplicada.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao
interposto por Mabel Cora Canto, Pietro Arnaud e Coligação Ponta Grossa em Primeiro Lugar,
e parcial provimento ao interposto por Ricardo Albertus Zampieri, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 22/03/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral por conduta vedada a agente
público pela
e
COLIGAÇÃO “PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR”, MABEL CANTO
em face
e
PIETRO ARNAUD
MARCIO ADRIANO PAULIKI, RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
alegando que o vereador,
COLIGAÇÃO “UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
candidato a vice-prefeito
, em 14 de outubro de 2020, na
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
sessão ordinária da
, utilizou máscara facial
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
contendo slogan de candidatura e número de campanha, o que violaria os arts. 37 e 73, I da
Lei 9.504/1997.
Num. 29285966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2021 16:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316371364100000028490892
Número do documento: 21032316371364100000028490892

O juízo da
(id.19122466) na
139 ª ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA
sentença, declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC
em relação aos representados
e
MARCIO ADRIANO PAULIKI
COLIGAÇÃO UNIÃO DE
(id. 19122666), reconhecendo a violação dos arts. 37, § 3º
FORÇAS POR PONTA GROSSA
(c/c Portaria 2/2020 da
) e
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
73, I da Lei 9.504/1997 pelo representado
, condenando-o ao
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
pagamento de multa no importe de 20 mil UFIR.
Irresignados,
e
MABEL CORA CANTO, PIETRO ARNAUD
COLIGAÇÃO “PONTA
” apresentaram Recurso Eleitoral (id. 19122966) alegando a
GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
necessidade de responsabilização dos recorridos
e
MÁRCIO PAULIKI
COLIGAÇÃO “UNIÃO
” enquanto beneficiários da conduta vedada praticada
DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
pelo recorrido
. Sustentam, em síntese, que: i) não se pode permitir que
RICARDO ZAMPIERI
uma candidatura de agente público à reeleição utilize de artifícios para que a máquina estatal
beneficie a sua campanha eleitoral; ii) não obstante a ressalva prevista no art. 37, § 3º da Lei
nº 9.504/1997, aludida autorização não existe no município de
; iii) trata-se
PONTA GROSSA
de utilização de peça de vestuário em horário de expediente; iv) as imagens com propaganda
ilícita estão disponíveis no site oficial da Câmara dos Vereadores; e v) o representado foi
fotografado fazendo campanha política dentro de prédio público (possivelmente por servidor
público). Requerem o provimento do presente Recurso Eleitoral, para fins de que sejam
condenados todos recorridos ao pagamento individual da multa prevista pelos §§ 4º e 8º do art.
73 da Lei nº 9.504/1997, em seu patamar máximo, em razão da ocorrência da conduta vedada
pelos incisos I e II do mesmo dispositivo.
também apresentou Recurso Eleitoral (id.
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
19123116) sustentando, em síntese, que: i) há ausência de conduta vedada; ii) a prova
coletada não foi suficiente para sustentar que existiu a cessão de bem público com o fim de
realização de qualquer ato de campanha; iii) o uso de máscara pessoal não pode ser entendido
como uso de bem móvel ou imóvel pertencente à administração direta ou indireta da
,
UNIÃO
dos
, do
, dos
e dos
; iv) não
ESTADOS
DISTRITO FEDERAL
TERRITÓRIOS
MUNICÍPIOS
houve a cessão de bem para que fizesse ato de campanha eleitoral direcionado, “evidente e
intencional”; v) há uma clara interpretação de norma sancionatória para além do que é efetiva e
taxativamente previsto; vi) todo e qualquer uso da bancada pelo Recorrente
ardo não
RIC
passou de regular exercício de sua função; vii) o que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato
estatal em prol de campanha, e não a simples captação de imagens de bem público”; viii) no
tocante à suposta ofensa ao art. 37 da Lei nº 9.504/1997, a norma deixa clara a proibição
relativa a fixação, mas não ao uso próprio e discreto de simples objeto; ix) em relação à ofensa
à Portaria 2/2020, da
ssa, não há que se falar em
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GRO
fixação de material, bem como é preciso observar que a “máscara” não é uma peça de
vestuário, mas sim um objeto de proteção individual, não amparado pela norma; x) o referido
ato ora denunciado não passou de mero descuido do recorrente
e que não há
RICARDO
qualquer gravidade no ato, o qual não passa de um indiferente eleitoral; e xi) em relação à
aplicação da multa, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como que o valor mínimo a ser imposto ao caso é o de R$ 5.320,50 (cinco
mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), não abrindo margem a qualquer atualização
monetária deste montante. Requer que a sentença seja integralmente reformada, a fim de que
Num. 29285966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2021 16:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316371364100000028490892
Número do documento: 21032316371364100000028490892

os pedidos constantes da petição inicial sejam julgados improcedentes e, no caso de sanção,
que sejam observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a aplicação da
multa em seu patamar mínimo, obedecido o regramento exposto na Res.-TSE nº 23.610/2019.
Nas contrarrazões (id. 19123266),
e
MÁRCIO ADRIANO PAULIKI
COLIGAÇÃO
” arguiram ausência de participação ou ciência da
“UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
prática da conduta de
. Pugnam pelo desprovimento do Recurso.
RICARDO ZAMPIERI
e
COLIGAÇÃO “PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR”, MABEL CANTO
(id. 19123366), em contrarrazões, sustentam violação objetiva do art. 73, I e
PIETRO ARNAUD
37 da Lei nº 9.504/1997. Requerem a manutenção da multa aplicada.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento dos Recursos (id. 21642716).
É o relatório.
VOTO

II.i. Recurso apresentado por
e
MABEL CORA CANTO, PIETRO ARNAUD
COLIGAÇÃO “PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR”
O Recurso é tempestivo, já que, tratando-se de conduta vedada, aplica-se o art.
51 da Res.-TSE nº 23.608/2019, sendo a sentença publicada em 03/11/2020 (id. 19122866) e
a peça protocolada em 01/11/2020 (id. 19122916).
Como relatado, o juízo da 139 ª ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA
(id.19122466), na sentença, declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, VI do CPC em relação aos representados
e
MARCIO ADRIANO PAULIKI
(id. 19122666) assim entendendo:
COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
Há legitimidade ordinária para formar a presente relação processual quando há
“identidade entre o afirmado titular do direito e aquele que requer o provimento
(legitimação ativa); e, de outro, entre o afirmado titular da obrigação e aquele
que deverá sofrer os efeitos do provimento (legitimação passiva).” Dispõe o
artigo 40-B da Lei n. 9.504/1997:
Art. 40-B.A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com
prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja
por ela responsável.
Não há qualquer indicação, na petição inicial, de que os Representados
MÁRCIO e COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSA seriam os
agentes da propaganda reputada ilícita, ou que a teriam expressamente
autorizado. Ainda que potencialmente possam ser considerados beneficiários,
caberia a prova sumária de que tinham prévio conhecimento da propaganda
levada a efeito pelo Representado RICARDO.
Num. 29285966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2021 16:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316371364100000028490892
Número do documento: 21032316371364100000028490892

Nesse particular, a preliminar de ilegitimidade passiva deve prosperar – e sequer
se diga que haveria litisconsórcio passivo necessário por força do artigo 73, § 8º
da Lei 9.504/1997, na medida em que a alegação é de conduta vedada a agente
público em propaganda eleitoral, onde necessariamente deveria haver a prova
pré-constituída da prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário.
e
MABEL CORA CANTO, PIETRO ARNAUD
COLIGAÇÃO “PONTA GROSSA EM
” apresentaram Recurso Eleitoral (id. 19122966) alegando a necessidade
PRIMEIRO LUGAR
de responsabilização dos recorridos
e
MÁRCIO PAULIKI
COLIGAÇÃO “UNIÃO DE FORÇAS
enquanto beneficiários da conduta vedada praticada pelo recorrido
POR PONTA GROSSA”
.
RICARDO ZAMPIERI
Com efeito, o art. 73, § 8º da Lei das Eleições prevê a aplicação das sanções do §
4º do mesmo artigo (suspensão da conduta e multa) "aos agentes públicos responsáveis pelas
".
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem
No caso em exame, é evidente que o candidato a prefeito da chapa majoritária e
o partido político são beneficiários da conduta, na medida em que é o nome daquele e o seu
número de urna que aparecem estampados na indigitada máscara. Ainda que, nos termos da
jurisprudência, sua responsabilização reclame a demonstração de prévio conhecimento (TSE,
AI 34041, rel. Min.
, DJ 15.06.2020), essa discussão é reservada ao mérito
OG FERNANDES
da demanda, não autorizando a extinção prematura do processo.
De conseguinte, deve ser reconhecida a legitimidade destes para figurar no polo
passivo desta Representação, reformando-se a sentença nesse particular.

II.ii. Recurso apresentado por RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
O recurso é tempestivo, já que, tratando-se de conduta vedada, aplica-se o art. 51
da Res.-TSE nº 23.608/2019, sendo a sentença publicada em 03/11/2020 (id. 19122866) e a
peça protocolada em 02/11/2020 (id. 19123066). Presentes os demais requisitos subjetivos e
objetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Para melhor compreensão fática da controvérsia, o objeto deste Recurso
centra-se na utilização de máscara facial pelo recorrente
,
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
em 14 de outubro de 2020, na sessão ordinária da CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA
contendo slogan de candidatura e o número de campanha do candidato a prefeito do
GROSSA
qual era vice. Na petição inicial constam as seguintes imagens:
Num. 29285966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2021 16:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316371364100000028490892
Número do documento: 21032316371364100000028490892

Num. 29285966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2021 16:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316371364100000028490892
Número do documento: 21032316371364100000028490892

II.ii.a. Ausência de Caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, I da
Lei nº 9.504/1997- Uso de bem público
O art. 73, I da Lei nº 9.504/1997 assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
Sobre o uso de bens da administração, assim ensina LUIZ CARLOS DOS
(Direito Eleitoral, 3ª ed., p. 278):
SANTOS GONÇALVES
Trata-se de infausta figura de uso de bens públicos para fins privados, e
eleitoreiros. Os verbos "ceder" ou "usar" permitem inferir que se trata de bens
dominicais ou de uso restrito, não abrangendo os bens de uso comum, vez que
estes não precisam de cessão ou ressalvada realização cedência para serem
utilizados. É a conduta de quem, por exemplo, cede dependência, prédio público
para que, nele, agremiação partidária guarde material ou realize reunião.
Num. 29285966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2021 16:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316371364100000028490892
Número do documento: 21032316371364100000028490892

Na espécie, o recorrente
ri, participou da sessão
RICARDO ALBERTUS ZAMPIE
ordinária da
em 14 de outubro de 2020,
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA,
utilizando máscara facial contendo slogan de candidatura e número de campanha da chapa à
qual concorreu para o cargo de vice-prefeito.
No caso, não há que se falar em uso ou cessão de bem público, mas de utilização
de objeto/vestimenta contendo propaganda eleitoral, durante a sessão legislativa.
Dessa forma não há subsunção da conduta do recorrente de participar da sessão
legislativa na condição de vereador utilizando máscara facial contendo propaganda eleitoral e a
proibição disposta no art. 73, I da Lei 9.504/1997 de
, em benefício de candidato,
ceder ou usar
partido político ou coligação,
pertencentes à administração direta ou
bens móveis ou imóveis
indireta da
, dos
s, do
, dos
e dos
UNIÃO
ESTADO
DISTRITO FEDERAL
TERRITÓRIOS
.
MUNICÍPIOS
Assim, considerando a ausência de caracterização da conduta vedada prevista no
art. 73, I da Lei 9.504/1997, a sentença deve ser reformada parcialmente, julgando-se
improcedente a Representação neste ponto e afastando-se, assim, a multa de 20 mil UFIR
aplicada ao recorrente
.
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI

II.ii.b. Realização de propaganda eleitoral nas dependências da CÂMARA
MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
A mesma sorte não deve ser reservada ao recorrente
quanto à
RICARDO
incidência do art. 37, § 3º da Lei 9.504/1997, ao dispor que, nas dependências do Poder
Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da Mesa Diretora.
No caso da
, o seu Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
regulamentou a veiculação de propaganda eleitoral pela Portaria 02/2020 que assim dispõe:
Art. 2º - Fica vedado qualquer tipo de fixação de propaganda eleitoral nas
dependências do Poder Legislativo nas áreas internas de circulação pública
composto pelos corredores, galeria e salas dos departamentos administrativos,
compreendendo:
[...]
III - as manifestações silenciosas, em horário de expediente, de preferência
inclusive por meio
por determinado candidato, partido político ou coligação,
de redes sociais, por meio de equipamentos públicos, tais como a colocação de
cartazes, adesivos ou qualquer tipo de peça publicitária nas dependências
internas da Câmara Municipal de uso comum, em veículos oficiais, bem como a
utilização de camisetas, bonés, broches, dísticos, faixas e qualquer outra
peça de vestuário que contenha alusão, ainda que indireta, de caráter
;
eleitoral
Num. 29285966 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2021 16:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316371364100000028490892
Número do documento: 21032316371364100000028490892

[...]
Art. 3º - A violação ao disposto neste ato, uma vez conhecido da Mesa
Executiva, será imediatamente comunicada ao Ministério Público Eleitoral, para
adotar os procedimentos administrativos cabíveis.
Em relação à realização de propaganda eleitoral nas dependências do Poder
Legislativo,
ensina:
RODRIGO LOPES ZÍLIO
Em regra, veda-se a propaganda eleitoral em bens públicos (art. 37, caput, da
LE). Como exceção, permite-se a veiculação de propaganda eleitoral nas
dependências do Poder Legislativo, quando expressamente autorizada pela
Mesa Diretora da Casa, na forma prevista pelo art. 37, § 3º, da LE. Conquanto a
autorização e regulamentação da propaganda eleitoral, no âmbito interno da
Casa Legislativa submeta-se à discricionariedade da Mesa Diretora, resta
assegurada à Justiça Eleitoral o exercício do poder jurisdicional, com o fito de
evitar ou fazer cessar a veiculação de propaganda em desacordo com as regras
legais. (Direito Eleitoral. 6ª ed., Verbo Jurídico, p. 421)
Na espécie, o recorrente
participou da sessão ordinária da
RICARDO
CÂMARA
em 14 de outubro de 2020, utilizando máscara facial
MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
contendo slogan de candidatura e número de campanha, em desacordo com a Portaria
02/2020 daquele órgão (id. 19121166), que proíbe a utilização de peça de vestuário que
contenha alusão, ainda que indireta, de caráter eleitoral, realizando, dessa forma, propaganda
irregular.
Assim, deve ser mantida a sentença no ponto em quedeclarou a violação, pelo
representado
, dos arts. 37, § 3º da Lei das Eleições c/c
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
Portaria 2/2020 da C
, não
ÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
ensejando, no entanto, a aplicação da multa, por não configurar conduta vedada, conforme a
fundamentação, bem como por não haver prova da prévia interpelação exigida pelo art. 37, §
1º da Lei das Eleições.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto
por
e
MABEL CORA CANTO, PIETRO ARNAUD
COLIGAÇÃO “PONTA GROSSA EM
”, para reconhecer a legitimidade passiva de
e
PRIMEIRO LUGAR
MARCIO ADRIANO PAULIKI
bem como pelo conhecimento e
COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA,
parcial provimento do Recurso interposto por
, para fins de
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
julgar improcedente a Representação em relação à conduta vedada do art. 73, I da Lei nº
9.504/1997, afastando a multa de 20 mil UFIR aplicada ao recorrente, mantendo a sentença no
ponto em que reconheceu a realização da prática de propaganda irregular nos termos do art.
37, § 3º da Lei 9.504/1997 c/c a Portaria 2/2020 da CÂMARA DE VEREADORES DO
, mas sem aplicação de multa.
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 29285966 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2021 16:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316371364100000028490892
Número do documento: 21032316371364100000028490892

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600131-43.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO
PREFEITO, RECORRENTE: ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
VICE-PREFEITO - RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP - RECORRENTE: MABEL CORA
CANTO - RECORRENTE: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR0081995- RECORRENTE: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI - Advogados do(a) RECORRENTE:
ALINE MARQUES DE ANDRADE - PR71887, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064, ELIZEU KOCAN - PR0054081, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR0030474 RECORRIDO: MARCIO ADRIANO PAULIKI - RECORRIDA: UNIÃO
DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL
/ 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-PATRIOTA - Advogados do(a) RECORRIDOS:
PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, ELIZEU KOCAN - PR0054081, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474- RECORRIDO:
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI - Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO RENATO SANTOS
FILHO - PR0080064, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977, ELIZEU KOCAN - PR0054081, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 -
RECORRIDA: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO - RECORRIDo: ELEICAO 2020
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA VICE-PREFEITO - RECORRIDA: PONTA GROSSA EM
PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB /
11-PP - RECORRIDA: MABEL CORA CANTO - RECORRIDO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA
SILVA - Advogados dos(a) RECORRIDOS: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR0081995
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao interposto por
Mabel Cora Canto, Pietro Arnaud e Coligação Ponta Grossa em Primeiro Lugar, e parcial provimento ao
interposto por Ricardo Albertus Zampieri, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.
Num. 29285966 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2021 16:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316371364100000028490892
Número do documento: 21032316371364100000028490892